Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014901-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NA INICIAL – JUNTADA TÃO SOMENTE DE
PRINTS
DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM ABERTO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – VOTO E ACÓRDÃO QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando apenas em sede de embargos se colaciona documento que deveria ter instruído a inicial.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso interposto pela parte promovida, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não houve a juntada de extrato comprovando a suposta negativação.

Alega que o voto e o acórdão foram omissos, uma vez que devido a pandemia o órgão de proteção ao crédito estava fechado, de modo que retirou o extrato de negativação através do site oficial.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, negando provimento ao recurso e mantendo a sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação da parte embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1026, § 2°, NCPC, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No caso, o voto e acordão deram provimento ao recurso interposto pela parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, restando devidamente fundamentado que não houve a comprovação da suposta negativação, já que os documentos juntados na inicial demonstram tão somente a existência de débitos em aberto, conforme trecho do voto que cito:

Entendo que o recurso deve ser provido e a sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que a parte promovente não juntou nos autos extrato contendo negativação realizada pela parte promovida.

Da análise dos documentos anexos a inicial, é possível vislumbrar que se tratam de
prints
do aplicativo “serasa limpa nome”, os quais demonstram tão somente a existência de débitos em aberto.

Tanto é verdade, que é possível notar a existência de informações como “Detalhes da oferta”, “Valor atual da dívida” e “Contra atrasada”, demonstrando que se trata de mera cobrança feita pela promovida Recovery, que atua como agente de cobrança.

Assim, não houve a comprovação da ocorrência de restrição a fim de comprovar o dano moral sofrido, não se mostrando crível a alegação de negativação sem qualquer documento que comprove o fato desabonador para instruir a ação.

Além de ter havido a juntada do termo de cessão aos autos comprovando a legitimidade da cobrança, vejo que a parte promovente, ora Recorrente, apesar de alegar que teve o nome negativado nos órgãos de proteção pela parte promovida, não juntou qualquer documento que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Não persiste a alegação feita pela parte promovida nos embargos no sentido de que “retirou o extrato de negativação através do site oficial”, posto que, tal como fundamentado no voto, os documentos apresentados na inicial não se tratam de extrato, já que demonstram somente a existência de débitos em aberto, não sendo suficientes para comprovar a suposta restrição que ensejaria o recebimento de indenização por dano moral.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada contradição, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Ainda que os embargos tenham sido opostos para rediscutir matéria devidamente apreciada no voto, não vislumbro que se tratam de manifestamente protelatórios ao ponto de ensejar a aplicação de multa.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021